Tribunal: STJ
Processo: 0461045-15.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044750 - RJ
(2025/0348675-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE AMARRAS BRASILAMARRAS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO SILVÉRIO RAMOS - ES009219
JOSE EDUARDO SILVERIO RAMOS - RJ239243
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS. CREDITAMENTO
INDEVIDO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
ERRO
CONTÁBIL DO CONTRIBUINTE. SUBSISTÊNCIA DA
INFRAÇÃO.
MERA
DISCUSSÃO
QUANTO
À
QUANTIFICAÇÃO DO TRIBUTO. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O Tribunal
firmou que o fato gerador do auto de
2.
a quo
infração decorreu de erro contábil perpetrado pelo contribuinte,
consubstanciado no creditamento indevido do valor integral do
ICMS incidente sobre energia elétrica, circunstância que
Documento eletrônico VDA55901113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d7d94e60-80e4-47e7-937c-cd78a1371a90

caracteriza a infração tributária. Nesse contexto, consignou que
eventual divergência quanto ao montante exigido não enseja
nulidade do lançamento, por se tratar de matéria sujeita à
correção de valor.
As alegações recursais sobre eventual ofensa aos
3.
dispositivos legais não têm em si correspondência com os
fundamentos aplicados pelo acórdão. A apresentação de razões
dissociadas da
do julgado de origem configura
ratio decidendi
deficiência recursal, a não permitir a exata compreensão da
controvérsia,
atraindo
a
incidência
do
óbice
da
Súmula 284/STF.
Considerando as premissas fixadas, a argumentação
4.
articulada somente poderia ter sua procedência aferida
mediante o reexame de fatos e provas, providência vedada no
âmbito do recurso especial, por força do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: d7d94e60-80e4-47e7-937c-cd78a1371a90

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044750 - RJ
(2025/0348675-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA BRASILEIRA DE AMARRAS BRASILAMARRAS
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO SILVÉRIO RAMOS - ES009219
JOSE EDUARDO SILVERIO RAMOS - RJ239243
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTO DE INFRAÇÃO DE ICMS. CREDITAMENTO
INDEVIDO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
ERRO
CONTÁBIL DO CONTRIBUINTE. SUBSISTÊNCIA DA
INFRAÇÃO.
MERA
DISCUSSÃO
QUANTO
À
QUANTIFICAÇÃO DO TRIBUTO. DEFICIÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF.
REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O Tribunal
firmou que o fato gerador do auto de
2.
a quo
infração decorreu de erro contábil perpetrado pelo contribuinte,
consubstanciado no creditamento indevido do valor integral do
ICMS incidente sobre energia elétrica, circunstância que
Documento eletrônico VDA55557546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 17:43:05
Código de Controle do Documento: eda4f7a0-84b4-4f61-a9a6-bf64a3f2c339

caracteriza a infração tributária. Nesse contexto, consignou que
eventual divergência quanto ao montante exigido não enseja
nulidade do lançamento, por se tratar de matéria sujeita à
correção de valor.
As alegações recursais sobre eventual ofensa aos
3.
dispositivos legais não têm em si correspondência com os
fundamentos aplicados pelo acórdão. A apresentação de razões
dissociadas da
do julgado de origem configura
ratio decidendi
deficiência recursal, a não permitir a exata compreensão da
controvérsia,
atraindo
a
incidência
do
óbice
da
Súmula 284/STF.
Considerando as premissas fixadas, a argumentação
4.
articulada somente poderia ter sua procedência aferida
mediante o reexame de fatos e provas, providência vedada no
âmbito do recurso especial, por força do óbice da
Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES

Trata-se
de
agravo
interno
interposto
pela
(RELATOR):
COMPANHIA BRASILEIRA DE AMARRAS BRASILAMARRAS
contra decisão, assim ementada (fl. 1.214):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
E
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.

Sustenta a agravante, em síntese: (i) que a decisão agravada teria
deixado de analisar as alegações de violação aos arts. 3o e 142,
e
caput,
parágrafo único, do CTN, limitando-se a afastar o conhecimento do
Documento eletrônico VDA55557546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 17:43:05
Código de Controle do Documento: eda4f7a0-84b4-4f61-a9a6-bf64a3f2c339

especial apenas quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) que o recurso
especial foi interposto exclusivamente pela alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição, sendo irrelevante a menção equivocada à alínea “c” no
endereçamento; (iii) que a matéria relativa aos dispositivos do CTN
estaria devidamente prequestionada, pois expressamente mencionada no
acórdão recorrido e nos embargos de declaração; e (iv) que, por se tratar
de lançamento tributário como atividade administrativa vinculada, a
apuração do tributo em valor superior ao devido implicaria nulidade do
auto de infração, e não mera correção do montante exigido.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja
conhecido o recurso especial quanto às alegadas violações ao Código
Tributário Nacional.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O agravo interno não merece provimento.
A decisão agravada enfrentou adequadamente todas as teses
deduzidas no recurso especial, inclusive aquelas fundadas nos arts. 3o e
142,
, e parágrafo único, do Código Tributário Nacional, não se
caput
verificando a alegada omissão.
Consta expressamente do acórdão recorrido que o fato gerador do
auto de infração decorreu de erro contábil perpetrado pelo contribuinte,
consubstanciado no creditamento indevido do valor integral do ICMS
Documento eletrônico VDA55557546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 17:43:05
Código de Controle do Documento: eda4f7a0-84b4-4f61-a9a6-bf64a3f2c339

incidente sobre energia elétrica, circunstância que caracteriza a infração
tributária, sendo incontroverso que a própria contribuinte reconheceu o
equívoco na apropriação do crédito.
A controvérsia instaurada nos autos, conforme delineado pelas
instâncias ordinárias, restringiu‐se à quantificação do crédito glosado e à
definição do montante efetivamente devido, notadamente quanto ao
percentual de energia elétrica consumida nas atividades produtiva e
administrativa, o qual foi apurado mediante produção de prova pericial
de engenharia. Nesse contexto, o Tribunal de origem assentou que
eventual divergência quanto à quantificação do crédito glosado não tem
o condão de anular o auto de infração, por se tratar de matéria sujeita à
correção do montante lançado, mantendo‐se hígida a infração constatada.
As razões do recurso especial, ao insistirem na nulidade do
lançamento sob o argumento de violação aos arts. 3o e 142 do CTN, não
enfrentam de modo específico a
do acórdão recorrido,
ratio decidendi
limitando‐se a sustentar tese jurídica dissociada das premissas fáticas
fixadas.
Isso tudo considerado, o alegado pela recorrente sobre eventual
ofensa aos tais dispositivos legais não tem em si correspondência com
os fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido, situação que impede a
exata compreensão da controvérsia deduzida. Aplica-se à hipótese a
Súmula 284/STF.
E, tendo em conta as premissas fixadas, a argumentação articulada
somente poderia ter sua procedência aferida mediante o reexame do
conjunto fático‐probatório, providência vedada em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Irrelevante a alegação de que o recurso especial teria sido
interposto exclusivamente pela alínea “a” do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, uma vez que os óbices que impediram o seu
Documento eletrônico VDA55557546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 17:43:05
Código de Controle do Documento: eda4f7a0-84b4-4f61-a9a6-bf64a3f2c339

conhecimento permanecem íntegros e suficientes para a manutenção da
decisão agravada.
Também não socorre à agravante a invocação do
prequestionamento dos dispositivos do CTN. Ainda que os arts. 3o e 142
tenham sido mencionados no acórdão recorrido, o não conhecimento do
recurso especial não decorreu da ausência de prequestionamento, mas
da inadequação da fundamentação recursal e da necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório, circunstâncias que
permanecem incólumes.
Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55557546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 17:43:05
Código de Controle do Documento: eda4f7a0-84b4-4f61-a9a6-bf64a3f2c339

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.750 / RJ
Número Registro: 2025/0348675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04610451520128190001 202524509039 4610451520128190001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE AMARRAS BRASILAMARRAS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO SILVÉRIO RAMOS - ES009219
JOSE EDUARDO SILVERIO RAMOS - RJ239243
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE AMARRAS BRASILAMARRAS
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO SILVÉRIO RAMOS - ES009219
JOSE EDUARDO SILVERIO RAMOS - RJ239243
AGRAVADO
: RIO DE JANEIRO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: MARCOS BUENO BRANDÃO DA PENHA - RJ128044
Documento eletrônico VDA55854080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 1971b47a-c9c0-4f9a-a2cf-07b8a0d60ea0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 1971b47a-c9c0-4f9a-a2cf-07b8a0d60ea0